Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOBSERVÂNCIA. LEI DE REGÊNCIA. NORMAS ESPECÍFICAS. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Ana Maria Vilanova da Silva Barros (Id. 80142306) contra a sentença (Id. 80142304) proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu a relação jurídica processual sem o exame do mérito.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 80142293) narrou que adquiriu o veículo I/PEUGEOT 208 STYLE MT, modelo 2024, e, ao tentar emitir documento por meio do aplicativo do DETRAN/DF, constatou a existência de diversas multas e infrações de trânsito em seu nome, as quais afirma não reconhecer, inclusive autuação supostamente registrada no município de Manaus/AM, local em que jamais esteve. 2.1. Acrescentou que não praticou as condutas infracionais imputadas, tampouco se encontrava nos locais, datas e horários indicados nos autos de infração, razão pela qual entende ter sido vítima de irregularidades decorrentes de falha administrativa e possível vazamento de dados, associando os fatos, inclusive, às notícias sobre esquema de corrupção investigado no âmbito do DETRAN/DF.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a parte autora deixou de cumprir a determinação de emenda à petição inicial, consistente na juntada da íntegra do processo administrativo e de documentos considerados indispensáveis à propositura da demanda. 3.1. Ressaltou que a ausência de atendimento à ordem judicial ensejaria o indeferimento da petição inicial, nos termos da norma elencada no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito.
4. Em suas razões recursais (Id. 80142306) a recorrente verbera, em síntese, que a exigência de juntada da íntegra do procedimento administrativo como condição para o regular processamento da demanda configura excesso de formalismo, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais. 4.1. Alega que a extinção da relação jurídica processual contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito. 4.2. Assevera, ademais, que a regra prevista no art. 9o da Lei no 12.153/2009 impõe à entidade pública ré o dever de fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, não podendo tal ônus ser integralmente transferido ao jurisdicionado. 4.3. Pleiteia, portanto, a desconstituição da sentença com o subsequente retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual.
5. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a concessão, em favor da recorrente, dos benefícios da gratuidade de justiça.
6. A autarquia recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 80142308), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a apresentação da documentação requerida pelo Juízo de origem constitui requisito indispensável ao exame da pretensão deduzida em juízo, sendo legítimo o indeferimento da inicial diante do descumprimento da ordem de emenda.
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito, em razão da não juntada, pelo autor, da íntegra do procedimento administrativo, à luz das normas específicas que regem o microssistema dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O microssistema dos Juizados Especiais tem por finalidade precípua a promoção da autocomposição entre as partes, nos termos da regra prevista no art. 22 da Lei n° 9.099/1995, por meio de procedimento orientado pela celeridade, simplicidade e economia processual, afastando-se, quanto possível, os formalismos e entraves típicos do rito previsto no Código de Processo Civil. 9.1. No caso em deslinde, verifica-se que a petição inicial apresentou elementos suficientes para a compreensão da controvérsia, com a adequada individualização do ato administrativo impugnado e a exposição clara dos fundamentos jurídicos do pedido. 9.2. Igualmente, a documentação cuja juntada foi exigida pelo Juízo de origem encontra-se, em regra, sob a guarda da própria Autarquia demandada, sendo-lhe plenamente acessível.
10. Observe-se, a esse respeito, que a distribuição do ônus probatório, nessa hipótese, opera-se ope legis, dispensando decisão judicial expressa para que se efetive a inversão legalmente determinada. 10.1. Assim, incumbe à entidade pública ré fornecer ao Juizado os documentos necessários ao esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se revelando razoável extinguir prematuramente a relação jurídica processual por ausência de documentação cuja obtenção não depende exclusivamente da parte autora.
11. Por essas razões, insista-se, a extinção da relação jurídica processual no caso em exame configura, em verdade, violação direta aos princípios da cooperação, da razoabilidade, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, impondo-se a desconstituição da sentença para que a demanda siga seu curso regular.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 2075689; Acórdão no 2059587; Acórdão no 2059527; e Acórdão no 2058955.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, para ao desconstituir a respeitável sentença impugnada, determinar o retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual. 13.1. Sem despesas processuais e honorários de advogado, pois a sentença foi desconstituída.
Tese de Julgamento: É indevido o indeferimento da petição inicial, com extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito, por ausência de juntada da íntegra do procedimento administrativo, quando a demanda tramita no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo da Fazenda Pública, e a documentação requerida encontra-se sob a guarda da própria Administração Pública (art. 9o da Lei no 12.153/2009), à luz do primado da primazia do julgamento do mérito.
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 105 e 321, ambos do CPC; e art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 2075689; Acórdão no 2059587; Acórdão no 2059527; e Acórdão no 2058955.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.